Tribunal: TJBA
Processo: 8073286-20.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073286-20.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

ACORDÃO

COELBA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. PARECERES DE ACESSO. VALIDADE TEMPORAL CONTADA A PARTIR DO ENVIO PARA A AGRAVADA. REGIME TARIFÁRIO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 1000/2021. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação originária ajuizada por EBES SISTEMAS DE ENERGIA S.A., com pedido de tutela provisória, contra COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, objetivando o reconhecimento da validade de pareceres de acesso emitidos pela ré, para fins de enquadramento da usina fotovoltaica da autora no regime tarifário GD1.

2. O Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador deferiu parcialmente a tutela provisória, impondo à ré o reconhecimento da validade dos pareceres a partir da data de seu envio à autora, determinando a continuidade do procedimento de conexão e a prorrogação do prazo para início do faturamento dos contratos de uso do sistema de distribuição (CUSDs).

3. A COELBA interpôs agravo de instrumento, sustentando que os pareceres não possuem validade por haver reprovação do projeto, e que a decisão de primeiro grau não poderia ter determinado a aprovação do projeto sem o contraditório, além de alegar regularidade na definição das participações financeiras conforme as normas da ANEEL.

4. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido monocraticamente. Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno, ao qual a agravada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da decisão combatida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o prazo de validade dos pareceres de acesso deve ser contado da data de sua emissão ou de seu recebimento pelo consumidor; (ii) saber se a decisão liminar que reconheceu a validade dos pareceres e prorrogou o prazo dos CUSDs violou o contraditório e os regulamentos da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória exige a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

7. A plausibilidade do direito invocado se confirma pela aplicação do art. 83, §1º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, que dispõe expressamente que o prazo de validade do orçamento de conexão deve ser contado a partir de seu recebimento pelo consumidor.

8. O comportamento da agravante, ao reter os pareceres por tempo considerável antes de sua disponibilização, contraria o princípio da boa-fé objetiva e compromete o exercício do direito da autora à fruição de regime tarifário mais vantajoso, previsto na Lei nº 14.300/2022.

9. A análise do mérito no recurso principal prejudica o objeto do agravo interno contra decisão monocrática que analisou tutela provisória recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento: O prazo de validade de pareceres de acesso para fins de geração distribuída deve ser contado a partir de seu recebimento pelo consumidor, nos termos do art. 83, §1º, da Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, sendo inválido o comportamento da distribuidora que retém os documentos e contabiliza o prazo desde sua emissão, por contrariar o princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados

- CPC, art. 300

- Resolução Normativa ANEEL nº 1000/2021, art. 83, §1º

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8073286-20.2024.8.05.0000 em que é agravante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e agravado
EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA
,

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENT
O

ao recurso de agravo de instrumento e em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator.